Tribunal: TJMT
Processo: 1019378-93.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019378-93.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIME SANTIN - CPF: 791.985.111-49 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 039.887.306-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONFUSÃO CONCEITUAL ENTRE TAXA DE JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 50.301,55, com taxa de juros de 2,95% ao mês, em 72 parcelas de R$ 1.718,98. O apelante sustenta aplicação de taxa diversa da contratada (3,35% a.m.) e abusividade na contratação de seguro prestamista (R$ 3.826,11), pleiteando restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se existe diferença entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada pela instituição financeira; (ii) analisar se houve venda casada ou prática abusiva na comercialização do seguro prestamista que justifique sua restituição em dobro.

III. Razões de decidir

3. O apelante incorre em erro conceitual fundamental ao confundir taxa de juros remuneratórios (2,95% a.m.) com Custo Efetivo Total - CET (3,42% a.m.), institutos juridicamente distintos e complementares, sendo o CET calculado pela Taxa Interna de Retorno sobre o fluxo financeiro real da operação, englobando todos os encargos incidentes.

4. A composição do CET demonstra legitimidade dos componentes: valor líquido entregue (R$ 45.548,91), IOF obrigatório por lei (R$ 926,53) e seguro prestamista voluntário (R$ 3.826,11), justificando plenamente a diferença de 0,47 pontos percentuais entre a taxa de juros e o CET.

5. A taxa de juros de 2,95% ao mês encontra-se dentro dos parâmetros usuais do mercado financeiro para operações de crédito consignado, não havendo demonstração de discrepância significativa em relação às taxas médias praticadas pelo Banco Central, conforme orientação consolidada no REsp 1.061.530/RS.

6. A documentação contratual comprova que o seguro prestamista foi contratado voluntariamente, com informação clara sobre opcionalidade, direito de desistência e ausência de condicionamento da concessão do empréstimo à aquisição do seguro, não configurando venda casada nos termos do REsp 1.639.259/SP.

7. O pedido de restituição em dobro carece de fundamento legal, pois o artigo 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida realizada com má-fé, inexistente no caso, já que todas as cobranças possuem respaldo contratual expresso e base legal adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A confusão conceitual entre taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total não configura aplicação de taxa diversa da contratada, sendo o CET legítimo quando composto por IOF obrigatório e seguro voluntário. 2. Inexiste venda casada quando comprovada a contratação voluntária de seguro prestamista, com informação clara sobre opcionalidade e ausência de condicionamento à concessão do empréstimo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV e VI; Decreto no 6.306/2007; Resolução BACEN no 3.517/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS (recurso repetitivo); STJ, REsp no 1.639.259/SP (recurso repetitivo); STJ, Súmula no 382.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME SANTIN
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a vara cível de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Revisional no 1019378-93.2024.8.11.0003, ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos da exordial,
condenando
a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, observado atualização, considerando o artigo 98, § 3o, do CPC, confirmando a decisão inicial.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais, assevera que o banco aplicou taxa de juros de
3,35% ao mês
, diversa da
contratada de 2,95% ao mês
, gerando diferença de R$ 155,16 por parcela e total de R$ 11.171,71 em 72 prestações. Aduz a disparidade comprova-se conforme parecer técnico.

Assevera que o seguro prestamista no valor de R$ 3.826,11, contém abusividade invocando o
REsp 1.639.320
e
REsp 1.578.526
, como argumento, ressaltando ser tratar de contrato de adesão com configuração de venda casada e de má-fé passível de restituição em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Argumenta violação aos
arts
. 51, IV e VI do CDC e aos princípios da dignidade da pessoa humana, bem como, por contrariar jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria. Pugna pela reforma da sentença com capitalização dos juros conforme taxa média à época da realização do contrato.

As contrarrazões foram apresentadas
(ID. 301207898)
. Requer a manutenção integral da sentença por ausência de elementos que justifiquem sua reforma.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que tempestivo e adequadamente processado.

O cerne da controvérsia reside em suposta diferença entre a taxa de juros contratada
(2,95% a.m.)
e a efetivamente aplicada pelo banco. Contudo, a análise detida da documentação contratual
(ID. 301207869)
revela
erro conceitual fundamental
na pretensão autoral.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece com absoluta clareza,
taxa de juros remuneratórios (
2,95% ao mês - 41,75% ao ano),
custo efetivo total - CET
(3,42% ao mês - 49,66% ao ano),
valor do empréstimo
: R$ 50.301,55 e
parcelas
: 72 x R$ 1.718,98.

Nota-se que apelante
confunde
taxa de juros com
Custo Efetivo Total
, tratando-os como se fossem o mesmo conceito financeiro, quando na verdade são institutos
distintos e complementares
.

O CET, regulamentado pela Resolução no 3.517/2008 do Banco Central do Brasil, representa o custo efetivo da operação de crédito, englobando
todos
os encargos e despesas incidentes. Sua metodologia de cálculo baseia-se na Taxa Interna de Retorno (TIR) sobre o fluxo financeiro real da operação.

No caso concreto, o CET de 3,42% ao mês decorre da seguinte composição -
Valor total financiado
: R$ 50.301,55, assim distribuído:

·

Valor líquido entregue ao cliente: R$ 45.548,91

·

IOF financiado: R$ 926,53 (obrigatório por lei)

·

Prêmio do seguro prestamista: R$ 3.826,11

Tendo por fluxo de pagamentos,
72 parcelas de R$ 1.718,98, totalizando R$ 123.766,56. Sendo que a diferença entre a taxa de juros (2,95% a.m.) e o CET (3,42% a.m.) - são de apenas
0,47 pontos percentuais
- justificando plenamente pelos seguintes componentes como legítimos.

O
IOF (Imposto sobre Operações Financeiras)
, cobrado em conformidade com o
Decreto no 6.306/2007
e demais normas tributárias, é tributo
obrigatório por lei
, cuja cobrança é delegada à instituição financeira, não configurando abusividade.

E o
Seguro Prestamista
, valor proporcional ao montante financiado e ao risco coberto
(morte, invalidez permanente e desemprego involuntário)
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justia, especialmente no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (recurso repetitivo), consolidou o entendimento de que a
simples superação da taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária
demonstração cabal
da onerosidade excessiva, considerando as peculiaridades do caso concreto.

No presente caso, a
taxa de juros de 2,95% ao mês
encontra-se dentro dos parâmetros usuais do mercado financeiro para operações de
crédito consignado
.

Outrossim, o apelante não trouxe qualquer elemento que demonstrasse
discrepância significativa em relação às taxas médias praticadas pelo Banco Central para operações similares à época da contratação
.

Ademais, conforme consagrado na
Súmula no 382 do STJ
,
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
,
princípio que se aplica integralmente ao caso
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp no 1.639.259/SP
sob o rito de recursos repetitivos, fixou a tese de que
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

Ressalte-se que, em que pese a contratação eletrônica, devidamente assinada e certificada digitalmente, cumpre observar que o apelante, na qualidade de consultor técnico de negócios
(IDs 301207860 e 301207861)
, possui conhecimento suficiente para compreender
os conceitos financeiros envolvidos, não podendo alegar desconhecimento sobre a distinção entre taxa de juros e CET
.

Da análise da proposta de adesão ao seguro
(ID 301207879)
demonstra-se inequivocamente que:

a) Houve informação clara
sobre a opcionalidade da contratação, com expressa menção ao direito de desistência no
prazo de 7 dias

(item 7 – na pag.2)
;

b) O apelante declarou expressamente
ter optado pela contratação, estando ciente de que se tratava de produto facultativo com opção de cancelamento no
item 9
;

c) Não há qualquer prova
de que a concessão do empréstimo estivesse condicionada à aquisição do seguro;

d) O valor do prêmio (R$ 3.826,11)
é proporcional ao capital segurado e às coberturas oferecidas (
pag.1)
.

Assim, não extrai dos autos, qualquer venda casada ou modalidade de prática abusiva na comercialização do seguro prestamista.

Avançando, temos que o pedido de restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior carece de fundamento legal e fático, pois, o
artigo 42, parágrafo único, do CDC
exige, para sua incidência, cobrança indevida realizada com
má-fé
.

No caso, todas as cobranças efetuadas possuem respaldo contratual expresso e base legal adequada. A instituição financeira limitou-se a aplicar exatamente as cláusulas pactuadas, sem qualquer desvio ou majoração indevida.

Dessa forma, a confusão conceitual entre
taxa de juros e CET

não pode ser imputada ao banco
, que cumpriu rigorosamente seu
dever de informação
ao discriminar claramente ambos os percentuais no instrumento contratual.

Imperioso, ressaltar, portanto, que o contrato foi celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e forma prescrita em lei. O apelante, pessoa esclarecida e experiente, teve pleno acesso às condições contratuais antes de assinar digitalmente,
não podendo alegar desconhecimento ou vício de consentimento.

O princípio da força obrigatória dos contratos
(pacta sunt servanda)
deve prevalecer,
especialmente
quando não demonstrada qualquer abusividade ou ilegalidade nas cláusulas avençadas.

Concluo que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com a legislação vigente. O apelante baseou sua pretensão em
premissa tecnicamente incorreta
, confundindo conceitos financeiros básicos e atribuindo ao banco condutas que não foram por ele praticadas.

A documentação contratual
(IDs 301207869 e 301207879)
comprova de forma inequívoca que, a taxa de juros aplicada foi exatamente a contratada (2,95% a.m.), bem como, o CET foi corretamente calculado e informado (3,42% a.m.).

Ademais, sendo o seguro contratado de forma voluntária e consciente, com todos os encargos amparados legalmente e contratualmente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025